Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723589-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRACA MARIA IBIAPINA SOBRAL, SERGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO GABRIEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO DANIEL IBIAPINA SOBRAL, ESPOLIO DE MARIA DALVA LOUREIRO CORREIA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em decisão proferida no REsp. 1.896.526/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, foi determinado o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tenham por objeto o seguinte questionamento (Tema 1.074): “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Assim, constatado em seu objeto matéria discutida no processo acima especificado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do incidente. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator